Tribunal: TJES
Processo: 5001380-89.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001380-89.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANETE DOS SANTOS GARCIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Pan S.A., na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica apontada e determinar o ressarcimento simples dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido. A apelante busca a reforma da sentença, com a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário, sem a devida comprovação de contratação válida, ensejam a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, realizado sem comprovação de contratação válida, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A ausência de comprovação do vínculo contratual atrai a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ, segundo o qual compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação impugnada, ônus do qual o banco apelado não se desincumbiu.

A retenção indevida de verba alimentar, ainda que parcialmente compensada com o crédito em conta corrente, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura abalo à dignidade da pessoa humana, ensejando dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da reparação.

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, por ausência de demonstração de alteração na capacidade financeira da parte beneficiária, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem prova da contratação, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva e prescinde da comprovação de culpa.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba alimentar é presumido e independe da inscrição em cadastros restritivos.

A concessão da gratuidade da justiça não pode ser revogada com base apenas na contratação de advogado particular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, § 4º; CDC, arts. 14 e 39, III; CC, art. 406; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelações Cíveis nºs 5002111-38.2022.8.08.0021, 5000813-20.2023.8.08.0039, 5001399-95.2021.8.08.0049, 0471500-97.2015.8.08.0048, 0111900-13.2015.8.08.0048, 0111800-54.2018.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVANETE DOS SANTOS GARCIA
contra a r. sentença
(
ID. 9346414
)
, proferida pelo d.
J
uízo da Vara
Única de Venda Nova do Imigrante/ES
, que, em sede de "ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais", ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)

declarar
a inexistência das relações jurídicas indicadas na petição inicial;
b)

condenar
a ré, ora apelada, ao ressarcimento simples dos valores descontados indevidamente dos proventos da autora, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de mora legais desde a citação, condicionando-se o reembolso à prévia devolução, pela demandante, dos valores creditados em sua conta.

Em suas razões recursais (ID. 9346416), a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)

há transtornos que ultrapassam o mero dissabor, pois foi privada de parte do benefício previdenciário;
(II)

houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira, que não comprovou a regular contratação dos empréstimos com desconto em folha,
permitindo a utilização do seu CPF sem o seu consentimento
;
(II)

é aplicável a teoria do desvio produtivo,
notadamente diante da necessidade
ter que buscar o amparo do Judiciário para declarar a inexistência do débito
;
(III)
apesar do reconhecimento da inexistência das relações contratuais, o juízo
a quo
negou o pedido de indenização por danos morais, desconsiderando a jurisprudência que reconhece o dano moral em casos de desconto indevido em benefício previdenciário;
(IV)

em caso semelhante envolvendo as mesmas partes (Ref. Proc. 5001384-29.2021.8.08.0049), proveniente do mesmo Juízo, houve condenação por parte deste Órgão Fracionário ao pagamento de indenização por danos morais, em decisão prolatada pelo em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar
a
sentença e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O
banco apelado
apresentou c
ontrarrazões
(
ID. 9346423
) impugnando, inicialmente,
o benefício da justiça gratuita concedido à parte adversa. No mérito, requereu o desprovimento do recurso de apelação.

Inicialmente, quanto à impugnação à justiça gratuita, verifica-se que o apelado sustenta a incompatibilidade da concessão do benefício com a contratação de advogado particular e a suposta omissão de dados por parte da apelante.

Contudo, a parte apelada já impugnou o benefício de gratuidade da justiça concedido à autora/apelante em primeiro grau, tendo sido rejeitada a impugnação pela decisão de
ID. 16688736. Neste momento, a apelada não trouxe aos autos nenhum elemento novo capaz de demonstrar alteração na capacidade financeira da apelante, limitando-se a afirmar que esta litiga amparada por advogado particular.

Embora a contratação de advogado particular, em conjunto com outros elementos, possa ser considerada circunstância relevante para a análise da capacidade financeira da parte para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, tal condição, isoladamente, não pode ser utilizada para indeferir o benefício, nos termos do
Art
. 99, § 4º, do
CPC/15.

Assim, a mera alegação, sem a devida comprovação de capacidade financeira da apelante, não é suficiente para revogar o benefício concedido, razão pela qual a impugnação deve ser rejeitada.

A controvérsia recursal restringe-se
à
reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, em virtude dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A compensação por danos morais advém da ocorrência de um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Embora a sentença tenha se baseado em elementos constantes da petição inicial e documentos, reconhecendo a ausência de provas por parte do banco (Tema Repetitivo 1.061/STJ) quanto à validade da contratação, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por não ter ocorrido inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, o que afastaria a presunção de dano, além de considerar que os descontos foram compensados pela disponibilização de crédito em conta, sem prejuízo financeiro, não havendo, assim, comprometimento do mínimo existencial ou violação à dignidade.

Contudo,
a retenção indevida de valores de
natureza alimentar, como é o caso do benefício previdenciário, causa abalo psicológico que transcende o mero dissabor, uma vez que afeta a subsistência do indivíduo e sua dignidade. Tal situação, reiteradamente, tem sido considerada suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme
julgados que seguem, das Câmaras Cíveis deste Tribunal:

[...]
Em relação aos danos morais, o abalo psicológico do autor, decorrente da retenção de valores de sua aposentadoria por empréstimo não contratado, justifica a majoração da indenização para R$ 5.000,00, conforme os parâmetros adotados em casos análogos.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL N.º5002111-38.2022.8.08.0021 - REL. DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - 3ª CÂMARA CÍVEL - J. 25/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 39, III, DO CDC – ILICITUDE DA CONDUTA – OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA – RECURSO PROVIDO.
1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem a autorização do consumidor, configura prática abusiva e ilícita, em violação ao artigo 39, III, do Código de Defesa do Consumidor . 2. A conduta ilícita, por afetar verba essencial à subsistência do consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, transcende o mero dissabor cotidiano e enseja reparação por danos morais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor. 3. Recurso provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008132020238080039, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE . DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.
1. Os fatos narrados são suficientes para causar abalos de ordem moral, eis que os descontos indevidos em benefício previdenciário da apelante, privando-a por meses da quantia subtraída, extrapola o mero dissabor cotidiano [...] 4. Recurso provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001399-95.2021.8.08 .0049, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO . NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S .A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de descontos realizados no benefício previdenciário da autora, MARIA CRISTINA MANTOVANI FERNANDES, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que esta alegou não ter celebrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada regularmente; (ii) estabelecer se há dever de indenizar pelos danos morais alegados pela autora; (iii) definir o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais e sobre os valores a serem restituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contratos bancários impugnados incumbe à instituição financeira, conforme o art . 429, II, do CPC e o entendimento consolidado no Tema 1.061 do STJ, não tendo o Apelante logrado êxito em produzir prova que demonstrasse a regularidade da contratação. 4. Comprovada a inexistência de relação jurídica válida, a declaração de nulidade do contrato e a consequente devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora são corretas . 5. A situação configura falha na prestação do serviço bancário, sendo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos morais evidenciada pela aplicação do art. 14 do CDC e pela jurisprudência do STJ, decerto que a circunstância de terem sido realizados descontos indevidos no benefício previdenciário da vítima caracteriza verdadeiro dano moral. 6 . Conforme súmula n. 54 do STJ, assim como art. 406, § 1º, do CC, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das indenizações por danos morais e materiais, calculados com base na taxa Selic, é a data do evento danoso. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada em contratos bancários cabe à instituição financeira .
2. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário caracteriza verdadeiro abalo moral.
3. Reconhecida a inexistência de relação jurídica, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das indenizações por danos morais e materiais é a data do evento danoso . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CC, art. 406; CDC, art. 14; Súmulas 54 e 362 do STJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5010147-85.2022.8 .08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 10/09/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00071929420208080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Em relação ao
quantum
arbitrado, conforme os julgados abaixo transcritos, esse E. Tribunal tem estabelecido que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda consonância com as situações que envolvem a contratação fraudulenta e consequente desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES.
VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REFORMA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais in re ipsa
[...] Acerca do quantum, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, além de estar de acordo com os valores arbitrados por este Tribunal em casos análogos. 4. Como se está diante de uma relação extracontratual entre as partes, eis que fora reconhecida a inexistência do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ao contrário do fixado pelo Juízo a quo [...].
(TJES, Classe: Apelação, 047150097971, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECURSO DO BANCO BMG S/A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ÔNUS DO REQUERIDO INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DO INSTRUMENTO RESPECTIVO COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL JUROS MORATÓRIOS RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO BMG DESPROVIDA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA RESTITUIÇÃO EM DOBRO ARTIGO 42 DO CDC RECENTE JULGAMENTO DO ERESP N. 1.413.542/RS DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA VOLITIVA DA CONDUTA MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CONHECIDA E DESPROVIDA. Apelação cível do Banco BMG S/A 1) Nos contratos de outorga de crédito, seja de empréstimo ou qualquer outra modalidade, assegura-se ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.
2) Sendo defendida pelo banco requerido a higidez da contratação, tratava-se de simples tarefa a comprovação de sua existência e legitimidade, por bastar a juntada do instrumento respectivo, devidamente assinado pela demandante, do que não se desincumbiu, nem ao contestar os pedidos formulados, nem ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir. (...) Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. 7) No tocante ao quantum indenizatório (R$ 5.000,00), cuja excessividade é sustentada pelo recorrente, também não merece reforma a sentença, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190013752, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS IN RE IPSA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido
[...]

4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
[
...
].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
IVANETE DOS SANTOS GARCIA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de condenar o
BANCO PAN S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

É como voto.

____________________________________

1 -
BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de condenar o BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).